Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Erro material passível de correção na via estreita dos embargos de declaração é aquele reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em simples equívoco ou inexatidão material sem qualquer conteúdo decisório, tais como erros de grafia, de nome ou de valor.

3. O acórdão foi claro, declinadas as razões pelas quais, embora as sucessivas oportunidades de regularização, o recolhimento do preparo foi considerado irregular, do que decorreu o não conhecimento do recurso.

4. Nenhum vício no julgado, tendo o embargante oposto o presente recurso para manifestar o seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Nem mesmo o pretexto de prequestionamento autoriza a interposição de recurso com inobservância das suas hipóteses de cabimento e limites taxativos.

5. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios em que a parte ignora os fundamentos do acórdão e apresenta recurso inadequado unicamente para manifestar seu descontentamento quanto ao que foi decidido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com os preceitos comportamentais que se exigem daqueles que participam do processo (arts. 5o e 6o do CPC/2015), devendo assim incidir a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC/2015.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.